Tribunal: STF
Processo: ARE 1362340
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 156) opostos em face de acórdão da Segunda Turma, assim ementado (eDOC 153):



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITO PROCESSUAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO.



    1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Nas razões recursais, o embargante repisa, uma vez mais, a tese de que seu recurso extraordinário foi interposto dentro do prazo legal. No mais, alega violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, notadamente por conta do indeferimento do pedido de destaque e sustentação oral, formulado anteriormente. 



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, a decisão embargada expôs, de forma expressa, as razões pelas quais são incabíveis, no caso, os embargos de divergência, dado que impugnam acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, que teve o seguimento negado, por ausência de requisitos processuais, sem ter havido exame do mérito da questão. 



    Ressalto, de mais a mais, que o fato de a decisão impugnada não examinar a questão de fundo da causa ou o mérito do recurso quando este não preenche os requisitos de admissibilidade não a torna omissa. Confira-se, a esse respeito, o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. 1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade. 2. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de recorrer. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.” (ARE 837803 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2017)



    De igual modo, o indeferimento do pedido de destaque e sustentação oral foi devidamente fundamentado, encontrando suporte na jurisprudência consolidada da Corte, não havendo que se falar em violação ao contraditória e à ampla defesa. 



    Por outro lado, o exame da cadeia de recursos horizontais apresentados pela parte ora embargante, com reiteração de alegações, evidencia o manifesto intuito protelatório do presente recurso.



    Saliento que a jurisprudência do STF tem se mostrado intolerante quanto ao abuso dos expedientes protelatórios. Nesse sentido: ARE 1.164.799 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.03.2019; ARE 1.160.336 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018; ARE 668.870 AgR-2ºJULG-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.08.2018; ARE 742.487 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 08.1.2017.



    Na mesma linha: ARE 1.037.108 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.03.2019; ARE 1.066.171 ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.02.2019; Rcl 18.882 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.02.2019; Rcl 27.039 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.09.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF. Ante seu caráter manifestamente protelatório, determino o trânsito em julgado da decisão ora embargada, com a baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação desta decisão.



    Intime-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente